Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REFORMA PARCIAL.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, desacatou agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Para a caracterização do crime do artigo 331, do Código Penal, é irrelevante se os policiais militares se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta do réu, pois o Estado é o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido.
3. Se não consta pedido expresso da acusação no tocante à condenação de indenização a título de danos morais para as vítimas policiais militares, afasta-se o valor arbitrado pela sentença.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.